Tribunal: STJ
Processo: 1093701-38.2013.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2170610 - SP(2024/0350329-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: IZILDA VALERIA CARICAL IUNES
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
DANIEL BRUNO LINHARES - SP328133
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
RECORRIDO
: BSLK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO KADI - SP107953
ANDRÉ MALUF JACOB - SP261872
RECORRIDO
: MHL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA TORRES CAMPANA PACHECO - SP296089
THIAGO TOMMASI MARINHO - SP272004
CHRISTIAN BRAUNER DE AZEVEDO - DF015371
INTERES.
: BRUNNA ROOKE CAVALCANTE
INTERES.
: FRANCISCO MARCOS ROOKE CAVALCANTE
INTERES.
: MAURÍCIO IUNES
INTERES.
: YVONE MARTINS MARTINELLI
INTERES.
: OSVALDO MARTINELLI JÚNIOR
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
AFASTADA. CONTRADITÓRIO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE
DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA NA PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
(
CPC/2015, ART. 557 CPC/73,
. AÇÃO POSSESSÓRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA.
ART. 923)
AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos
de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui
nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa,
sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar
sua impugnação ao recurso.
2. No caso, no entanto, foram opostos dois embargos de declaração, ambos
pretendendo afastar a preclusão reconhecida no julgamento da apelação e,
embora a recorrente não tenha sido intimada para contra-arrazoar um deles,
apresentou impugnação ao outro, na qual refutou tanto a tese de afastamento
da preclusão quanto o mérito da ação de usucapião, inclusive no que tange ao
do
(art. 557 do
. Devidamente estabelecido o
art. 923
CPC/73
CPC/2015)
contraditório, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intimação.
Documento eletrônico VDA54041635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8fd2b308-1e0d-43a0-beb3-97a55cad7a4c

3. Nos termos do
do
(correspondente ao
do
art. 557
CPC/2015
art. 923
),
CPC/73
"na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto
ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for
deduzida em face de terceira pessoa".
4. Conforme jurisprudência desta Corte, o art. 557 do
impõe uma
CPC/2015
condição suspensiva ao ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio
na pendência de ação possessória. Todavia, não há impedimento ao
prosseguimento da ação petitória após o trânsito em julgado da possessória.
5. No caso, embora a ação de usucapião tenha sido ajuizada na pendência de
ação possessória, a sentença somente foi proferida após o seu trânsito em
julgado, não havendo mais impedimento ao pleno exercício do direito de ação
fundada na propriedade.
6. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a devolução dos
autos à origem a fim de que prossiga no julgamento da ação de usucapião.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8fd2b308-1e0d-43a0-beb3-97a55cad7a4c

RECURSO ESPECIAL No 2170610 - SP (2024/0350329-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: IZILDA VALERIA CARICAL IUNES
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
DANIEL BRUNO LINHARES - SP328133
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
RECORRIDO
: BSLK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO KADI - SP107953
ANDRÉ MALUF JACOB - SP261872
RECORRIDO
: MHL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA TORRES CAMPANA PACHECO - SP296089
THIAGO TOMMASI MARINHO - SP272004
CHRISTIAN BRAUNER DE AZEVEDO - DF015371
INTERES.
: BRUNNA ROOKE CAVALCANTE
INTERES.
: FRANCISCO MARCOS ROOKE CAVALCANTE
INTERES.
: MAURÍCIO IUNES
INTERES.
: YVONE MARTINS MARTINELLI
INTERES.
: OSVALDO MARTINELLI JÚNIOR
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
AFASTADA. CONTRADITÓRIO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
PETITÓRIA
NA
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
(CPC/73,
CPC/2015, ART. 557
. AÇÃO POSSESSÓRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA.
ART. 923)
AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DE

USUCAPIÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de
declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em
face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo
conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao
recurso.
2. No caso, no entanto, foram opostos dois embargos de declaração, ambos
pretendendo afastar a preclusão reconhecida no julgamento da apelação e,
embora a recorrente não tenha sido intimada para contra-arrazoar um deles,
apresentou impugnação ao outro, na qual refutou tanto a tese de afastamento da
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

preclusão quanto o mérito da ação de usucapião, inclusive no que tange ao
do CPC/73 (art. 557 do
. Devidamente estabelecido o
art. 923
CPC/2015)
contraditório, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intimação.
3. Nos termos do
do
(correspondente ao
do CPC/73),
art. 557
CPC/2015
art. 923
"na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu,
propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida
em face de terceira pessoa".
4. Conforme jurisprudência desta Corte, o art. 557 do
impõe uma
CPC/2015
condição suspensiva ao ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio na
pendência de ação possessória. Todavia, não há impedimento ao
prosseguimento da ação petitória após o trânsito em julgado da possessória.
5. No caso, embora a ação de usucapião tenha sido ajuizada na pendência de
ação possessória, a sentença somente foi proferida após o seu trânsito em
julgado, não havendo mais impedimento ao pleno exercício do direito de ação
fundada na propriedade.
6. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a devolução dos
autos à origem a fim de que prossiga no julgamento da ação de usucapião.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IZILDA VALERIA CARICAL IUNES,
fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
"APELAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS À USUCAPIÃO SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO." (fl. 1.663)
Os embargos de declaração de fls. 1730-1737 foram acolhidos, com efeitos
nos termos da seguinte ementa:
infringentes,
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE EMBARGADA QUE APRESENTA CONTRAMINUTA AOS
DECLARATÓRIOS RECONHECIMENTO DO CARÁTER INFRINGENTE -
OMISSÃO RECONHECIDA ANÁLISE DA PRELIMINAR NA APELAÇÃO -
AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.009, § 1°, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
TRANSITADA EM JULGADO, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL EMBARGOS ACOLHIDOS.” (fl. 1.731)
Os embargos de declaração de fls. 1.756/1.758 foram julgados prejudicados; e os
embargos de declaração de fls. 1.778/1.785 foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a parte alega violação aos arts. 9o, 10, 505, 557 e 1.023, § 2o,
do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) houve cerceamento de defesa, pois a recorrente não foi intimada para se manifestar
sobre embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, o que violou o contraditório e a
ampla defesa;
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

(b) configurou-se preclusão
, porque o Tribunal de origem rejulgou matéria
pro judicato
já decidida no acórdão de apelação, em afronta à vedação de decidir novamente questões já
decididas na mesma lide;
(c) inexiste prejudicialidade entre ação possessória e ação de usucapião, mormente
considerando a ausência de identidade de partes e trânsito em julgado anterior da possessória, não
havendo impedimento ao prosseguimento da ação de usucapião.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.789/1.799 e 1.801/1.830.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ter adquirido, por compromisso
particular de compra e venda em 1969, três imóveis na Rua Henrique Dias, mantendo posse mansa
e contínua por décadas, com pagamento de impostos e locação dos imóveis. Narrou a existência de
ação de reintegração de posse ajuizada em 2008 pela vendedora e posterior alienação dos bens a
terceiros, e propôs ação de usucapião com fundamento no
do Código Civil,
art. 1.238
.
pleiteando a declaração de domínio
A sentença
, afastou a
julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária
preliminar de carência de ação e a alegação de coisa julgada, reconheceu o preenchimento dos
requisitos de tempo e posse qualificada, e rejeitou a tese de suspensão do prazo aquisitivo pelo
Decreto-
declarando o domínio em favor dos autores.
Lei 7.661/45,
No Tribunal de Justiça, inicialmente se negou provimento às apelações, mantendo a
sentença. Em seguida,
, para
acolheram-se embargos de declaração, com efeitos modificativos
afastar a preclusão à luz do
§ 1o, e aplicar o
do CPC,
art. 1.009,
art. 557
reconhecendo a
impossibilidade de prosseguimento da usucapião na pendência da ação possessória e a
. Posteriormente, rejeitaram-se os embargos de declaração da autora,
improcedência da demanda
por inexistência de vícios do
do CPC e ausência de prejuízo.
art. 1.022
Quanto à primeira tese, o eg. Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade por
cerceamento de defesa, por entender que a impugnação apresentada pela recorrente (fls. 1.751
, uma vez que das razões constaram teses relativas a ambos os
/1.755) viabilizou o contraditório
embargos de declaração opostos pelas rés. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão
recorrido:
"De início, informo que, conforme consta dos autos, os embargos de
declaração acolhidos no acórdão de fls. 05/12, foram os opostos pela parte
MHL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA, os quais foram
devidamente contrarrazoados pela ora embargante, nada havendo a ser
esclarecido neste ponto.
A ora embargada MHL, à época daqueles declaratórios, então opostos
contra o acórdão de fls. 1.662/1.668, arguiu obscuridade relativa à inexistência
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

de preclusão temporal (artigo 1.009, § 1° do CPC) e omissão referente à
nulidade da sentença em razão da propositura de ação de usucapião na
pendência de ação de reintegração de posse. Por sua vez, a embargada BSLK,
naquela oportunidade, suscitou a existência de omissão e obscuridade, sob a
alegação de que a ausência de interesse processual é matéria de ordem
.
pública e não estaria sujeita à preclusão
(...)
Inclusive, sobre as teses arguidas nos embargos de declaração opostos pela
MHL (fls. 01/11 1093701-38.2013.8.26.0100/50001) e sobre os fundamentos
do acórdão que acolheu os declaratórios, a embargante se manifestou à época
da apresentação de contraminuta protocolada às fls. 13/17 dos autos do
.
processo n° 1093701-38.2013.8.26.0100/50001
Não obstante, quando da apresentação da contraminuta pela parte
interessada, aos 12 dias do mês de abril do ano de 2023, ambos os embargos
declaratórios estavam encartados aos autos, tanto aqueles opostos pela
empresa BSLK em 30.09.2022, quanto os opostos pela empresa MHL em
. Portanto,
18.10.2022
não prospera a alegada nulidade do acórdão por
cerceamento de defesa, tendo em vista a inexistência de prejuízo à embargante
, cuja constatação é conditio sine qua non para o
(pas de nullité sans grief)
reconhecimento de qualquer nulidade, tanto de lege lata quanto de lege
ferenda." (fls. 1.780/1.783, g.n.)
Não se desconhece que, de fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de
intimação da parte embargada enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de declaração
conferindo-lhes efeitos modificativos, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é
.
nulo Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSÃO POR
DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais.
2. A ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos
de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui
nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo
imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua
impugnação ao recurso.
3. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 2.144.681/SP,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
22/8/2025,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS
DECLARATÓRIOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO
JULGADO. REITERADA JURISPRUDÊNCIA.
1. O STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a
dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos
embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é
condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos
do
§ 2o, do CPC/15.
art. 1.023,
Reiterados precedentes.
2. No caso dos autos, infere-se que os embargos de declaração opostos por
parte do reconvinte contra a sentença, e sem abrir prazo para apresentação de
contrarrazões, foram expressamente acolhidos para saneamento da omissão
("Ao que se depreende dos embargos, intenta a embargante alterar a conclusão
do julgado por considerá-lo omisso. Tem razão a embargante").
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

3. Observa-se que os aclaratórios foram acolhidos para incluir no dispositivo
sentencial a continuidade da alienação fiduciária sem sequer esclarecer se
permaneceram válidas as disposições anteriormente consignadas na sentença
quanto à possibilidade de o autor/reconvindo ainda "proceder à entrega dos
produtos ou o seu equivalente em dinheiro, no prazo de quinze (15) dias (art.
806 c/c 813, CPC), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)" ou
mesmo de promover a compensação anteriormente garantida.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.292.044/GO,
Ministro Humberto
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Martins
4/12/2023,
6/12/2023,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
ADVERSA
PARA
IMPUGNAÇÃO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação
para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais
são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do
devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte
prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 1.261.938/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/6/2020,
12/6/2020,
É importante ressaltar, todavia, que a nulidade do julgamento decorre não da ausência
de intimação da parte adversa, por si só, mas da inobservância do contraditório, uma vez que,
e, assim,
sem a intimação, a parte fica impossibilitada de apresentar suas contrarrazões
participar da construção da decisão judicial. Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE
ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos
declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a
viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da
decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do
pronunciamento da Corte.
2. Não se mostra suficiente, portanto, o argumento que, por suposta ausência de
prejuízo, busca superar eventual nulidade levando em consideração a mera
possibilidade futura e hipotética de impugnação da decisão dos embargos de
declaração por intermédio de agravo regimental. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embargos de divergência acolhidos, para o fim de cassar o acórdão
recorrido e anular a decisão que emprestou efeitos infringentes aos embargos
declaratórios, determinando que outra seja proferida, com prévia intimação da
Parte Embargante para que apresente suas contrarrazões."
(
relatora
, Corte Especial,
EAREsp n. 285.745/SP,
Ministra Laurita Vaz
julgado em
DJe de
g.n.)
2/12/2015,
2/2/2016,
No presente caso, conforme se extrai dos autos, foram opostos dois embargos de
declaração, um por BSLK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES LTDA e outro por MHL
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES LTDA, ambos pretendendo afastar a preclusão
. E embora a recorrente não tenha sido intimada
reconhecida no acórdão que julgou a apelação
para contra-arrazoar os embargos de BSLK, foi intimada quanto aos embargos de MHL,
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

apresentando a impugnação de fls. 1.751/1.755, na qual refutou não só a tese de afastamento da
.
preclusão, mas a tese de mérito
Nesse cenário, tendo sido garantido o efetivo contraditório com a apresentação da
referida impugnação, previamente ao julgamento de ambos os embargos de declaração, não
, não se afigurando cabível a declaração de
se verifica a existência de prejuízo à recorrente
nulidade do julgamento tão somente porque não intimada a parte adversa para contra-arrazoar um
deles. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE
TODOS OS PATRONOS. NULIDADE DO ATO AFASTADA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS INSTÂNCIAS DE
ORIGEM.
1. A declaração da nulidade do ato processual está condicionada à
demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes.
2. Ausente a condenação em honorários na origem, não é possível a previsão de
majoração na instância do recurso.
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento."
(AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.985.938/PR,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Gallotti
8/9/2025,
11/9/2025,

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO
PRAZO.
ATO
QUE
ATINGIU
O
OBJETIVO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
considera nulo o ato processual se, apesar da inobservância da forma legal,
tiver alcançado a sua finalidade, sem provocar prejuízo às partes.
2. Em relação ao
do Código Civil, constata-se que o acolhimento da
art. 1.238
pretensão recursal, por qualquer das alíneas do permissivo constitucional,
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.762.630/GO,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
1/7/2025,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EXECUTIVO SEM INTIMAÇÃO DO
CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de intimação do credor hipotecário não gera nulidade do ato
expropriatório, mas apenas a ineficácia da arrematação em relação ao titular
da garantia, nos termos do
do
art. 698
CPC/1973.
2. A decretação de nulidade depende de demonstração de prejuízo efetivo à
parte interessada, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas
de nullité sans grief), não sendo suficiente a mera alegação de ausência de
intimação.
3. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de
suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.716.567/SC,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
30/9/2024,
3/10/2024,

, uma vez
Não merece reparo, portanto, o acórdão recorrido nesse ponto
que, devidamente observado o princípio do contraditório, não ficou demonstrada a ocorrência de
prejuízo pela ausência de intimação, incidindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
No que tange à preclusão
, verifica-se que a tese
pro judicato
invocada no apelo nobre
não foi apreciada pelo Tribunal
, ainda que tenham sido opostos embargos de declaração para
a quo
sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice da
.
Súmula 211 do STJ
E nem se diga que houve a configuração do
uma vez que sobre a
prequestionamento ficto,
questão o STJ entende que o prequestionamento ficto do
do
demanda não só
art. 1.025
CPC/2015
que haja a oposição dos embargos de declaração no Tribunal
como também a indicação, no
a quo
recurso especial, da ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada. A propósito:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o, DO CPC
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
/15. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. IMPERTINÊNCIA.
NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte: "A admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.639.314/MG,
Terceira Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017).
2. Para a aplicação da multa do
§4o, do CPC, é necessário que exista
art. 1021,
demonstração de requisitos cumulativos, previsto no Diploma Processual Civil,
o que inexiste na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.396.692/SP,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Gallotti
14/4/2025,
24/4/2025,
E no presente caso, embora a tese tenha sido suscitada como omissa no âmbito dos
embargos de declaração opostos na origem, não houve alegação de violação do
do
art. 1.022
nas razões do recurso especial,
CPC/2015
não se configurando, portanto, o prequestionamento
.
ficto
Por fim, no que tange à alegada violação ao
do CPC, o eg. Tribunal de Justiça
art. 557
concluiu que a propositura de ação de usucapião na pendência de ação possessória enseja a
. Leia-se a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
improcedência da primeira
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

"A propositura de uma ação de usucapião durante a tramitação de uma ação
possessória pode ser uma estratégia legal, mas é importante entender os
conceitos envolvidos e as implicações dessa ação.
Como é sobejamente conhecido, uma ação possessória é um tipo de processo
judicial que visa proteger a posse de um bem. Ela é utilizada quando alguém
alega estar sofrendo ameaças ou turbações em sua posse, ou quando já foi
esbulhado (despojado) de sua posse. As ações possessórias incluem o interdito
proibitório, o mandado de manutenção de posse e o mandado de reintegração
de posse. O foco dessas ações é garantir a manutenção ou retomada da posse,
não a propriedade em si.
Já a ação de usucapião é um instituto do direito civil que permite à parte a
aquisição da propriedade de um bem pela posse prolongada, desde que
preenchidos os requisitos legais. Em outros termos, se alguém ocupar um bem
de forma contínua, pacífica, pública e ininterrupta por um período determinado
(que varia de acordo com o tipo de usucapião), pode pleitear a propriedade
desse bem através de uma ação de usucapião.
Ora, ao propor uma ação de usucapião durante a tramitação de uma ação
possessória, a parte interessada está essencialmente argumentando que sua
posse tem sido contínua e ininterrupta por tempo suficiente para cumprir os
requisitos da usucapião. Ela está buscando não apenas a proteção da posse,
mas também a aquisição formal da propriedade.
Por conseguinte, fica evidente que, em eventual tramitação simultânea das
duas ações, a ação de usucapião pode ser prejudicada se a ação possessória já
. Da mesma forma, também a decisão em uma ação possessória
estiver em curso
pode afetar a ação de usucapião, dependendo do resultado.
Daí porque a redação do artigo 557, do Código de Processo Civil, cujos
termos são idênticos ao que dizia o correspondente artigo 923 do estatuto
processual revogado, estabelece o seguinte:
“Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao
réu, propor ação de reconhecimento do domínio exceto se a pretensão for
deduzida em face de terceira pessoa”.
Ora, é cediço que se ocorreu o trânsito em julgado de ação de reintegração
de posse em 2015, tendo a ação de usucapião sido ajuizada em 2013, à luz do
dispositivo legal destacado, não era possível admitir o prosseguimento da ação
.
de usucapião
(...)
De rigor, portanto, o reconhecimento da improcedência da demanda em
, nos termos do que
razão da prévia existência de ação de reintegração de posse
dispõe o artigo 557, do Código de Processo Civil." (fls. 1.733/1.737, g.n.)
Sobre a questão, de fato, nos termos do
do
correspondente ao
art. 557
CPC/2015,
, na pendência de ação possessória, é vedado a qualquer das partes o
do CPC/73
art. 923
ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio. A propósito:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REIVIDICATÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES. INADMISSIBILIDADE.
DO
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ART. 557
CPC/2015.
1. A controvérsia que envolve a tramitação concomitante de uma ação
anulatória de escritura pública e de registro cumulada com pedido
reivindicatório e uma ação possessória anteriormente proposta e pendente de
julgamento.
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

2. O Tribunal a quo concluiu que não existe relação de prejudicialidade externa
entre a ação de manutenção de posse e a ação anulatória cumulada com
reivindicatória, uma vez que essas lides tutelam bens jurídicos distintos e
possuem naturezas diversas.
3. Nos termos do
do CPC, "na pendência de ação possessória é
art. 557
vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do
domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".
4. O acórdão recorrido que destoa da jurisprudência desta Corte Superior,
orientada no sentido de que, havendo identidade de partes, incide a vedação
legal constante do
do CPC, de modo que, estando pendente de
art. 557
julgamento de ação possessória sob a área objeto do litígio, é vedado discutir o
Tal norma visa preservar a
domínio do bem objeto da lide possessória.
autonomia e a celeridade das ações possessórias, cujo escopo principal é a
proteção da posse, independentemente de eventual discussão acerca do direito
de propriedade. Precedentes:
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.909.196/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
relatora
17/6/2021; REsp n. 2.171.801/PR,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/11/2024.
Recurso especial provido."
(
relator
, Terceira Turma,
REsp n. 2.199.860/GO,
Ministro Humberto Martins
julgado em
DJEN de
g.n.)
5/5/2025,
8/5/2025,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO DE
DISCUSSÃO DO RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. MINISTÉRIO
PÚBLICO. INTERVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu,
propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for
deduzida em face de terceira pessoa. Precedentes.
2. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis,
devendo intervir, ainda, como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas
em lei ou na Constituição Federal, bem como nos processos que envolvam: i)
interesse público ou social; ii) interesse de incapaz; e iii) litígios coletivos pela
posse de terra rural ou urbana, não sendo situação alguma dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.549.047/RJ,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Gallotti
25/11/2024,
29/11/2024,
Todavia, isso não significa que a ação petitória deva ser julgada improcedente, tendo
esta Corte se manifestado, em mais de uma ocasião, no sentido de que a ação petitória proposta
na pendência de ação possessória deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de
. Nesse sentido:
pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DA
AÇÃO PETITÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSULA NEGATIVO. EXTINÇÃO
DA DEMANDA. PRECEDENTES.
AGRAVO DE
SÚMULA No 568/STJ.
FELICIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. CONHECIDO E
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. A ação petitória ajuizada na pendência de lide possessória deve ser extinta
sem resolução do mérito, por faltar pressuposto negativo de constituição e
desenvolvimento válido do processo. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

3. O Tribunal de origem decidiu em confronto com a jurisprudência do STJ ao
não extinguir a ação petitória proposta na pendência de ação possessória,
violando o
do CPC/15.
art. 557
4. Agravo de Felicia Administracao e Participacoes S.A. conhecido para dar
parcial provimento ao recurso especial. Agravo de Fundo de Investimento
Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas prejudicado."
(
relator
,
AREsp n. 2.804.838/MT,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
9/6/2025,
12/6/2025,

"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AJUIZAMENTO QUANDO
AINDA
PENDENTE
ANTERIOR
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
DO
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
ART. 557
CPC/2015.
NA AÇÃO POSSESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.
1. Ação demarcatória e reivindicatória da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
30/1/2024
16/9/2024.
2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a pendência de ação
possessória veda o ajuizamento concomitante de ação demarcatória e
reivindicatória acerca do mesmo bem imóvel; b) se a ausência de citação na
ação possessória permite, por si só, o ajuizamento de posterior ação petitória
tendo como objeto o mesmo bem.
3. A distinção entre as ações possessórias e as petitórias reside na causa de
pedir. Enquanto na ação possessória a causa de pedir é o exercício da posse
(ius possessionis), na ação petitória, é o direito à posse com fundamento na
qualidade de proprietário (ius possidendi).
4. Tanto a ação demarcatória, quanto a ação reivindicatória possuem
indiscutível natureza petitória, pois em causa o próprio direito de propriedade.
5. Nos termos do
do
na pendência de ação possessória é
art. 557
CPC/2015,
vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do
domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
6. Uma vez pendente ação possessória veda-se o ajuizamento concomitante de
ação reivindicatória ou demarcatória acerca do mesmo bem imóvel, tendo em
vista a natureza petitória destas ações.
7. O
do
dispõe que a ação se considera proposta desde o
art. 312
CPC/2015
protocolo da petição inicial. Desse modo, para a formação do processo, basta
que a petição inicial seja protocolada, não sendo necessária a citação do réu.
8. Se as ações consideram-se propostas desde o protocolo da petição inicial,
independentemente da citação do réu, o
do
deve ser
art. 557
CPC/2015
interpretado no sentido de que, desde o protocolo da petição inicial da ação
possessória, é defeso o ajuizamento de ação petitória tendo por objeto o
mesmo bem, sendo irrelevante, por absoluta ausência de previsão legal, a
ocorrência ou não de citação na ação anterior.
9. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a presente ação de natureza
petitória foi ajuizada enquanto ainda pendente ação possessória tendo por
objeto o mesmo bem, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, pois, desde o
protocolo da petição inicial da ação possessória, era vedado o ajuizamento
desta ação petitória.
10. Recurso especial provido para, reformando o acórdão recorrido, julgar
Diante do provimento do
extinta a presente ação sem resolução de mérito.
recurso especial, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a parte
autora, recorrida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do
§ 2o do CPC."
art. 85,
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 2.171.801/PR,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
5/11/2024,
8/11/2024,

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE
PELO
PROPRIETÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA.
DO CPC/15.
ART. 557
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO.
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
1. Ação de manutenção de posse ajuizada em
e ação de imissão na
12/01/2018
posse ajuizada em
Recurso especial interposto em
e
05/03/2018.
25/10/2019
concluso ao Gabinete em
Julgamento:
22/10/2020.
Aplicação do CPC/2015.
2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação
jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse
de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem.
3. Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o
Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que
de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. Nos termos do
do CPC/15, "na pendência de ação possessória é
art. 557
vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do
domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".
5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação
possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e
de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a
propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera
condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.
6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio,
por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa,
pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação
reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da
propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si
mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente
contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis).
7. A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta
sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e
de desenvolvimento válido do processo.
8. Demonstrados os requisitos do
do
é de rigor a
art. 561
CPC/2015,
procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie,
na forma do
5o, do RISTJ.
art. 255,
9. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 1.909.196/SP,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
15/6/2021,
17/6/2021,
Ocorre que, como bem reconhecido pela il.
, Relatora do

Ministra Nancy Andrighi

REsp 1.909.196/SP, "A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação
possessória
, mas vem
não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação
ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função
social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na
"
propriedade .
Isso significa que, finda a discussão sobre a posse, não mais subsiste a condição
, não havendo óbice à discussão do domínio, ainda que envolvendo as mesmas partes.
suspensiva
E no presente caso, conforme se extrai dos autos, embora a ação de usucapião tenha
sido proposta em 2013, enquanto ainda tramitava a ação possessória, a sentença somente foi
proferida em 2021, portanto, após o trânsito em julgado da demanda, ocorrido em 2015, de
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

modo que não havia mais impedimento ao pleno exercício do direito de ação fundada na
propriedade.
Considerando que o
do CPC impõe mera condição suspensiva, e não um
art. 557
impeditivo absoluto de ajuizamento da ação petitória, não estando mais pendente o julgamento de
ação possessória, não se justifica, cerca de 10 (dez) anos após o seu trânsito em julgado,
ocorrido em 2015, a extinção da ação de usucapião, muito menos a improcedência da
.
demanda com base em interpretação equivocada dos efeitos do
do CPC
art. 557
Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA NA
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
DO
ART. 923
CPC/73. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFINITIVAMENTE
JULGADA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO
POSSESSÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DA AÇÃO
DEMARCATÓRIA.
1. Ação ajuizada em 27/08/2010.
Recurso especial atribuído ao gabinete em
Julgamento:
13/03/2017.
CPC/2015.
2. O propósito recursal é determinar se a presente ação demarcatória
cumulada com queixa de esbulho, ajuizada pelos recorrentes, deve ser julgada
extinta, sem resolução do mérito, em razão da pendência de ação possessória
envolvendo o mesmo imóvel.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se,
neste caso, a Súmula 284/STF.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em
suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos termos do
do CPC/73, na pendência do processo possessório, é
art. 923
defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento de
domínio.
6. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação
possessória, em verdade, não limita o exercício dos direitos constitucionais de
propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal
de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma
mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na
propriedade.
7. A ação demarcatória é instrumento processual posto à disposição tão
somente do proprietário, com o propósito de tutelar o seu direito de estabelecer
os limites de sua propriedade, com a demarcação ou delimitação compulsória
da área, o avivamento de rumos apagados ou a renovação de marcos destruídos
ou arruinados entre o prédio do autor e os prédios dos proprietários das áreas
confinantes, em razão da existência de confusão de limites territoriais entre os
imóveis.
8. A ação demarcatória não se confunde com a reivindicatória, pois por meio
desta discute-se o domínio de imóvel certo, perfeitamente identificado e que não
sofre debates em torno de suas linhas divisórias, enquanto que, por intermédio
daquela, objetiva-se definir quais os limites territoriais entre prédios que,
embora possam estar formalmente descritos no título aquisitivo, em termos
materiais ensejam discussão quanto à exata localização de suas fronteiras.
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

9. A ação demarcatória não objetiva somente a declaração de reconhecimento
de domínio, uma vez que vem necessariamente atrelada à pretensão de
demarcação da área controversa. Contudo, diante da natureza petitória da
ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de
julgamento ação possessória, nos termos do que preceituado no
do CPC
art. 923
/73.
10. Conquanto se tenha concluído pela impossibilidade do ajuizamento da
ação demarcatória enquanto pendente de julgamento ação possessória,
verifica-se que, na hipótese, não se mostra mais útil a discussão acerca da
aplicabilidade do
do CPC/73.
art. 923
11. Não estando mais pendente o julgamento de ação possessória, e tendo-se
ainda em mente que o
do CPC/73 prevê apenas uma condição
art. 923
suspensiva para o ajuizamento da ação demarcatória, não há qualquer razão
que, neste momento, justifique a sua extinção.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 1.655.582/MT,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
12/12/2017,
18/12/2017,
Nesse contexto, deve ser provido o recurso especial a fim de que, afastada a vedação do
do CPC, em razão do trânsito em julgado da ação possessória, se prossiga no julgamento
art. 557
da ação de usucapião, como entender de direito.
Ante o exposto, dá-se
, para determinar
parcial provimento ao recurso especial
a devolução dos autos à origem a fim de que prossiga no julgamento da presente ação de usucapião.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:11
Código de Controle do Documento: 45f68571-03ba-4dea-8a34-cadb7505026b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.170.610 / SP
Número Registro: 2024/0350329-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10937013820138260100 109370138201382601001457
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IZILDA VALERIA CARICAL IUNES
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
DANIEL BRUNO LINHARES - SP328133
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
RECORRIDO
: BSLK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO KADI - SP107953
ANDRÉ MALUF JACOB - SP261872
RECORRIDO
: MHL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BRAUNER DE AZEVEDO - DF015371
THIAGO TOMMASI MARINHO - SP272004
PATRICIA TORRES CAMPANA PACHECO - SP296089
INTERES.
: BRUNNA ROOKE CAVALCANTE
INTERES.
: FRANCISCO MARCOS ROOKE CAVALCANTE
INTERES.
: MAURÍCIO IUNES
INTERES.
: YVONE MARTINS MARTINELLI
Documento eletrônico VDA54011138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:37
Código de Controle do Documento: 54841112-68f4-4784-ae4f-ae23141c2e8d

INTERES.
: OSVALDO MARTINELLI JÚNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:37
Código de Controle do Documento: 54841112-68f4-4784-ae4f-ae23141c2e8d